Tribunal: TJSP
Processo: 1023790-92.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – REDUÇÃO DE MENSALIDADE – PANDEMIA – CORONAVÍRUS – I- Sentença de procedência – Apelo da ré – II- Relação de consumo caracterizada – Autora que firmou junto à ré contrato de prestação de serviços educacionais para frequentar o curso de medicina – Pandemia de covid-19 – Suspensão das aulas presenciais – Aulas ministradas

Ementa:
"AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – REDUÇÃO DE MENSALIDADE – PANDEMIA – CORONAVÍRUS – I- Sentença de procedência – Apelo da ré – II- Relação de consumo caracterizada – Autora que firmou junto à ré contrato de prestação de serviços educacionais para frequentar o curso de medicina – Pandemia de covid-19 – Suspensão das aulas presenciais – Aulas ministradas à distância – Ante o advento de fato superveniente e extraordinário, possível a revisão de cláusulas contratuais que ocasionem desequilíbrio entre as partes, com fundamento na teoria da imprevisão ou na teoria da base objetiva – Configurada disparidade que justifica a alteração do preço inicialmente convencionado entre as partes – Razoável a redução das mensalidades em 30%, durante o período de ensino à distância - Devido o ressarcimento à autora dos valores pagos a maior, sem penalidade por atraso ou inadimplemento no referido período – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor do proveito econômico obtido – Apelo improvido."